Tribunal: STF
Processo: AI 743799
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO. MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. 
   OFENSA INDIRETA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
   SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Esta Corte tem se 
   orientado no sentido de que a controvérsia acerca do cabimento de 
   horas extras ao empregado horista submetido a turno ininterrupto 
   de revezamento não integra o contencioso constitucional. 
   Precedentes.
II - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da 
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se 
   ocorrente, seria indireta. 
III - As razões do recurso não 
   infirmam os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a 
   incidência da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental 
   improvido.